Tribunal: TJMT
Processo: 1061254-74.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1061254-74.2025.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RODOLIVIA TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - CNPJ: 35.865.602/0001-96 (RECORRIDO), CASSIA JORDANA RIBEIRO GUSMAO - CPF: 050.892.421-94 (ADVOGADO), Agente de Tributos Estaduais, Mara Rubia França matrícula n° 284000201 (RECORRIDO), AGENTE FISCAL DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE VEÍCULOS E MERCADORIAS DURANTE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS E MULTAS. UTILIZAÇÃO DA APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. VEDAÇÃO. SÚMULA 323 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Rodolivia Transportes e Logística Eireli contra ato de agente de fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, reconheceu a ilegalidade da retenção de veículos e mercadorias formalizada por Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados durante fiscalização de trânsito, determinando a liberação dos bens e o prosseguimento da cobrança tributária pelas vias próprias, além de extinguir parcialmente o feito sem resolução do mérito quanto a alguns TADs por perda superveniente do objeto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a retenção de veículos e mercadorias durante fiscalização tributária, condicionada ao pagamento de tributos e penalidades decorrentes de suposta irregularidade na documentação fiscal, configura meio coercitivo de cobrança tributária vedado pelo ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A remessa necessária autoriza o reexame integral da sentença que concede mandado de segurança, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

4.

A fiscalização estadual lavrou diversos Termos de Apreensão e Depósito sob alegação de inidoneidade da documentação fiscal que acompanhava o transporte das mercadorias, retendo caminhões e cargas pertencentes à empresa transportadora.

5.

A manutenção da apreensão por período prolongado, com condicionamento da liberação ao pagamento de tributos e multas, revela utilização da medida como instrumento de coerção indireta para satisfação do crédito tributário.

6.

A apreensão de mercadorias como meio de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado na Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal.

7.

Uma vez lavrado o auto de infração e formalizado o crédito tributário, a Fazenda Pública deve valer-se dos meios administrativos e judiciais próprios para sua cobrança, sendo inadmissível a retenção de bens do contribuinte como forma de coação.

8.

A conduta administrativa viola os princípios da legalidade, do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de gerar impactos relevantes na atividade econômica da empresa transportadora e na cadeia logística de transporte de produtos agrícolas.

9.

A sentença que determinou a liberação dos veículos e mercadorias, sem prejuízo da cobrança do crédito tributário pelos meios legais, mostra-se juridicamente correta e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Sentença ratificada em se de remessa necessária.

Tese de julgamento
:

1.

A apreensão de mercadorias e veículos como forma de compelir o contribuinte ao pagamento de tributos ou penalidades configura meio coercitivo de cobrança vedado pelo ordenamento jurídico.

2.

Formalizado o crédito tributário mediante auto de infração, a Fazenda Pública deve promover sua exigência pelos meios administrativos e judiciais próprios, sendo ilegítima a manutenção da retenção de bens do contribuinte.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; CTN, art. 151; CPC, art. 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 323; STF, ARE 1.255.885 RG (Tema 1099); STJ, Súmula 166; STJ, AgInt no AREsp 1.601.977/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.06.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1008451-51.2024.8.11.0041, j. 18.11.2025; TJMT, RN nº 1026863-30.2024.8.11.0041, j. 23.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela pessoa jurídica Rodolivia Transportes e Logística Eireli, contra ato atribuído ao Agente de Fiscalização e Arrecadação de Tributos Estaduais

da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, concedeu a ordem mandamental,

para reconhecer a ilegalidade da retenção de veículos e mercadorias formalizada por meio de Termos de Apreensão e Depósito (TADs), assegurando a imediata liberação dos bens vinculados aos termos.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal por força do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer manifestou pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial. (id. 348675362).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai do relatório, trata-se de Remessa Necessária da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do mandado de segurança impetrado pela pessoa jurídica Rodolivia Transportes e Logística Eireli, concedeu a ordem mandamental,

para reconhecer a ilegalidade da retenção de veículos e mercadorias formalizada por meio de Termos de Apreensão e Depósito (TADs), assegurando a imediata liberação dos bens vinculados aos termos.

O exame dos autos revela que o presente mandado de segurança foi impetrado com o objetivo de afastar ato atribuído à fiscalização tributária estadual que determinou a retenção de veículos e das respectivas cargas transportadas pela empresa impetrante, formalizada por meio de diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), sob o fundamento de suposta inidoneidade da documentação fiscal que acompanhava as mercadorias, buscando, assim, o reconhecimento da ilegalidade da medida e a consequente liberação dos caminhões e das cargas apreendidas, sem condicionamento ao pagamento de tributos ou penalidades administrativas.

Na petição inicial, a Impetrante alegou que atua exclusivamente na condição de transportadora de mercadorias, especialmente produtos agrícolas, não possuindo responsabilidade pela emissão ou pela veracidade das informações constantes nos documentos fiscais que acompanham as cargas, os quais são elaborados pelos remetentes e destinatários das mercadorias.

Sustentou que, no caso concreto, todas as operações estavam devidamente acobertadas por documentação fiscal válida e regular, razão pela qual a retenção dos veículos e das mercadorias, motivada por alegada inidoneidade documental, configuraria medida arbitrária e desproporcional, adotada sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Defendeu, ainda, que a manutenção da apreensão das cargas e dos caminhões caracteriza meio indireto de coerção para exigência de tributos ou multas, circunstância vedada pelo ordenamento jurídico, além de acarretar graves prejuízos à atividade econômica da empresa e à cadeia logística relacionada ao transporte de commodities agrícolas, sobretudo em razão do risco de deterioração das mercadorias transportadas.

O Juízo de origem deferiu o pedido liminar (id. 348675354) e, ao apreciar o mérito da impetração, concedeu a ordem vindicada, restando a parte dispositiva da sentença redigida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO em relação aos Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 11882078, 11882066, 11881950, 11881996, 11882024, 11882016, 11882034, 11882072 e 11881954, por perda superveniente do objeto.

No mais, CONCEDO A SEGURANÇA em relação aos demais Termos de Apreensão e Depósito (TADs) nº 11882959, 11882965, 11882973, 11882995, 11881962, 11882054, 11882864, 11882856, 11882941, 11882947, 11882026 e 11882040, ratificando a liminar deferida (ID. 199483890), para determinar que as autoridades coatoras se abstenham de manter os efeitos da retenção dos veículos e mercadorias, devendo a cobrança do crédito tributário prosseguir pelas vias próprias.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo para interposição de recurso voluntário, seja o processo remetido à Superior Instância para o reexame necessário.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, e art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.“. (id. 348675364).

Inicialmente, cumpre salientar que, em se tratando de remessa necessária, compete a este Tribunal proceder ao reexame integral da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, o que autoriza a análise ampla da legalidade do ato administrativo impugnado e da correção da solução adotada na origem.

Desse modo, passa-se ao exame da controvérsia instaurada nos autos.

Conforme se extrai do conjunto probatório, a controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da legalidade da apreensão de mercadorias realizada por autoridade fazendária estadual durante fiscalização de trânsito de cargas, oportunidade em que foram lavrados diversos Termos de Apreensão e Depósito (TADs), sob a alegação de suposta irregularidade na documentação fiscal que acompanhava o transporte.

Em decorrência dessa atuação administrativa, foram retidos caminhões e cargas pertencentes à empresa impetrante, condicionando-se a liberação dos bens ao pagamento de valores decorrentes da autuação fiscal.

Os elementos constantes dos autos evidenciam que os veículos e as mercadorias permaneceram retidos desde a sexta-feira, 27 de junho de 2025, circunstância que levou a impetrante a buscar tutela jurisdicional mediante a impetração do presente mandado de segurança, distribuído em 1º de julho de 2025.

Dessarte, esse contexto revela que a constrição administrativa não se limitou à verificação imediata da regularidade documental ou à formalização da autuação fiscal, mas resultou na manutenção da apreensão das cargas e veículos por período considerável, com inequívoca repercussão na atividade econômica da empresa transportadora e na cadeia logística do transporte de produtos agrícolas.

A conduta adotada pela autoridade administrativa ao condicionar

a liberação das mercadorias ao pagamento de tributo e penalidade, revela evidente desvio de finalidade, configurando meio coercitivo de cobrança tributária, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Esse entendimento encontra-se consagrado na Súmula n. 323 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”, orientação que se harmoniza com os princípios constitucionais da legalidade e do devido processo legal.

Com a lavratura do correspondente auto de infração e dos documentos fiscais que instruem o Termo de Apreensão e Depósito, tem-se por formalmente constituído o crédito tributário decorrente da atuação fiscalizatória.

A partir desse momento, incumbe à Fazenda Pública valer-se dos instrumentos legalmente previstos para a exigência do crédito constituído, observando-se o devido processo administrativo e, se necessário, os mecanismos judiciais de cobrança. Não se admite, portanto, que a Administração se utilize da retenção de bens do contribuinte como mecanismo de coação indireta para obtenção do pagamento imediato da exação ou da penalidade aplicada.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. ILEGALIDADE DE APREENSÃO COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA. SÚMULA 323/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 1008451-51.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança para determinar a liberação de mercadorias apreendidas com fundamento no TAD nº 1172318-8, lavrado pela SEFAZ/MT durante transporte interestadual de materiais pertencentes à empresa MEZ 2 ENERGIA S.A. A impetrante sustentou que atua como prestadora de serviços de engenharia elétrica e que os bens apreendidos eram insumos destinados à execução de obras, sem finalidade de comercialização. O juízo de origem considerou a apreensão ilegal por configurar sanção política vedada pelo ordenamento jurídico.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação observa o princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se a remessa de bens entre estabelecimentos da mesma empresa configura fato gerador do ICMS; e (iii) determinar se a apreensão das mercadorias caracterizou sanção política vedada.

III. Razões de decidir

3. O recurso atende aos requisitos formais exigidos no art. 1.010, III, do CPC, pois, apesar da redação genérica, apresenta impugnação substancial ao conteúdo decisório, especialmente quanto à aplicação da Súmula 323/STF e à legalidade do TAD nº 1172318-8, afastando a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade.

4. A remessa interestadual de bens entre estabelecimentos da mesma empresa, sem transferência de titularidade, não constitui fato gerador do ICMS, nos termos do art. 4º, V, da Lei Estadual nº 7.098/1998, da Súmula 166/STJ e da tese fixada pelo STF no Tema 1099 da repercussão geral.

5.
A apreensão fiscal de mercadorias, quando mantida após colhida a documentação necessária, configura meio coercitivo de cobrança de tributo, vedado pela Súmula 323/STF, por violar os princípios da legalidade e do devido processo legal
.

6. O IRDR nº 1012269-81.2017.8.11.0000 não se aplica à hipótese dos autos, pois pressupõe a ocorrência de operação tributável, inexistente no caso de transferência interna entre filiais.

7. A Fazenda Pública dispõe de meios próprios para constituição e cobrança de créditos tributários, sendo inadmissível a utilização de retenção de bens como forma de coação indireta para pagamento de tributos.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 4º, V; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 323; STF, ARE 1.255.885 RG (Tema 1099); STJ, Súmula 166; STJ, AgInt no AREsp 1.601.977/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22.6.2020; TJMT, Apelação Cível nº 1018136-87.2021.8.11.0041, DJE 28.4.2023. (N.U 1008451-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2025, publicado no DJE 05/12/2025).

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIA. NOTA FISCAL DE REMESSA. CONDICIONAMENTO DA LIBERAÇÃO AO PAGAMENTO DE TRIBUTO. COAÇÃO INDIRETA. VEDAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária da sentença que concedeu parcialmente a segurança pleiteada por empresa do setor comercial, determinando a liberação de mercadorias apreendidas pela SEFAZ/MT, amparadas por Nota Fiscal de Saída nº 2942 e Termo de Apreensão e Depósito nº 1175809-3. A autoridade administrativa condicionou a liberação ao pagamento de ICMS e multa, no valor de R$ 28.325,25, sob alegação de inidoneidade do documento fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da apreensão de mercadorias como meio de coagir o contribuinte ao pagamento de crédito tributário, especialmente quando se trata de operação acobertada por nota fiscal de simples remessa, sem incidência de ICMS.

III. Razões de decidir

3. A apreensão foi fundamentada na suposta inidoneidade da nota fiscal apresentada, sem caracterização de operação tributável.

4. A liberação da carga foi indevidamente condicionada ao recolhimento de tributo, configurando uso da apreensão como meio coercitivo, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

5. A constituição formal do crédito tributário ocorreu com o auto de infração, devendo sua exigência obedecer ao devido processo legal, não se admitindo a retenção do bem como medida de coerção indireta.

6. A conduta da autoridade fazendária afronta a Súmula nº 323 do STF, que veda expressamente tal prática.

7. A jurisprudência estadual e o art. 151 do CTN confirmam a impossibilidade de apreensão como meio de cobrança de tributo.

8. Restando comprovado que a operação era de simples remessa e que houve emissão regular de nota fiscal, a manutenção da apreensão revela desvio de finalidade e violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Sentença ratificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:

10. “1. A apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos é vedada pelo ordenamento jurídico, especialmente quando já formalizado o crédito tributário mediante auto de infração.

11. A regular emissão de nota fiscal para simples remessa afasta a incidência de ICMS e impede a retenção da mercadoria como sanção indireta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; CTN, art. 151.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 323; TJMT, AI 1029522-72.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 13.11.2024; TJMT, RN 1036641-92.2022.8.11.0041, j. 24.09.2024. (N.U 1026863-30.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/09/2025, publicado no DJE 10/10/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE MERCADORIAS. DOCUMENTAÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Foi constatado que as notas fiscais e os romaneios apresentados descrevem com precisão as peças que compõem os geradores de energia solar, os quais estavam sendo transportados desmontados por questões logísticas. 4. A falta de especificação detalhada por parte da autoridade fazendária no Termo de Apreensão e Depósito não pode resultar em prejuízo ao contribuinte, que cumpriu suas obrigações fiscais principais e acessórias. IV. Dispositivo e tese: 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A apreensão de mercadorias cujo transporte está devidamente acobertado por notas fiscais regulares e romaneios de produção é ilegal, não se enquadrando na hipótese de falta de documentação fiscal adequada. 2.
A retenção de mercadorias como forma coercitiva para o pagamento de tributos configura prática proibida pela Súmula 323 do STF
." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10295227220238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 13/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/11/2024)

Além do mais, a própria sistemática do Código Tributário Nacional reforça essa conclusão. O artigo 151 do referido diploma estabelece, de maneira taxativa, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais não se inclui qualquer forma de apreensão de bens como instrumento legítimo de cobrança. Assim, a utilização dessa prática administrativa revela manifesta incompatibilidade com o regime jurídico tributário, além de afrontar os princípios que regem a atuação da Administração Pública.

Com efeito, a atuação estatal deve observar os postulados da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade, princípios que informam toda a atividade administrativa e que encontram previsão expressa no ordenamento jurídico, inclusive no artigo 8º do Código de Processo Civil, o qual impõe que a aplicação das normas jurídicas se dê de maneira compatível com os valores e princípios constitucionais.

Nessa perspectiva, evidencia-se que a conduta da Administração Tributária, ao prolongar a apreensão dos veículos e das cargas mesmo após a lavratura dos documentos fiscais pertinentes, extrapola os limites de sua atuação legítima e configura instrumento de coação indireta ao pagamento de tributos ou multas.

Diante desse cenário, mostra-se acertada a conclusão adotada pelo Juízo de Primeiro Grau ao reconhecer a ilegalidade da retenção das mercadorias e determinar a liberação dos bens apreendidos, ressalvando-se, contudo, a possibilidade de a Fazenda Pública promover a cobrança do crédito tributário eventualmente constituído pelas vias próprias previstas em lei.

Assim, à luz das considerações expostas, impõe-se a manutenção integral da sentença concessiva da segurança, porquanto corretamente reconhecida a ilegalidade da apreensão das mercadorias como instrumento de coerção indireta para pagamento de tributos ou penalidades administrativas, devendo eventual exigência fiscal prosseguir pelos meios ordinários previstos na legislação.

Forte nessas razões,
RATIFICO
a sentença, sob o crivo da Remessa Necessária.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026